Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0702289-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NILO SERGIO DE FRANCA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 316 DECISÃO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto por NILO SÉRGIO DE FRANCA FERREIRA nos autos do processo no 0730083-51.2021.8.07.0001 que tramita perante à 17a Vara Cível de Brasília-DF, com fulcro no § 3o, I, do artigo 1.012 do CPC, cuja distribuição ainda não ocorreu no segundo grau. Versa a ação originária sobre o requerimento de retirada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO J DA SQS 316 – ASA SUL, ora autor/apelado, de um equipamento solar de água da unidade habitacional do apelante Com a prolação da sentença, o apelado acima citado agendou a diligência autorizada pela decisão judicial e esta foi procedida em 30/01/2023. Diante da retirada do equipamento objeto da controvérsia, o apelado manifestou-se nos autos (ID 43036617) requerendo a desistência do peticionamento de atribuição de efeito suspensivo. Vieram os autos conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. DECIDO. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Assim, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível e, por conseguinte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, como assim procedido pelo apelante. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 30/01/2023, foi executada a diligência de retirada do equipamento de água solar, o que acarretou a perda superveniente do interesse recursal relativo ao presente incidente. Considerando o disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, que aduz que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tenho que a extinção do presente incidente é medida que se impõe, eis que prejudicado. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO o presente requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após a distribuição do recurso de apelação, a presente Petição deverá a ela ser associada, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator